Tribunal: STF
Processo: AI 813368
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência de omissão. Acórdão embargado que mantém entendimento pacificado desta Corte. AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 19.11.2009. 3. Embargos de declaração rejeitados.